Tribunal: CARF
Processo: 11065.904784/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Despacho decisório, mesmo que proferido com vista a afastar a homologação tácita da compensação, cujo teor contenha os elementos necessários para o sujeito passivo saber do quê, como e diante de quem se defender possibilita o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, e não contém vício de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, a decisão de primeiro grau em que houve pronunciamento claro e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória e cujas conclusões foram apresentadas de forma congruente e devidamente fundamentada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001

COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. DÉBITO VENCIDO INFORMADO SEM OS ACRÉSCIMOS DE MULTA E JUROS DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação de débitos vencidos devem ser informados os valores do principal, multa e juros de mora. A falta desse detalhamento resultará na imputação proporcional, consoante regra do artigo 167 do Código Tributário Nacional, resultando na homologação parcial da compensação e a exigência do tributo objeto da compensação não homologada com os acréscimos legais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.904784/2010-99
ACÓRDÃO
1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSERVAS ODERICH SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Despacho decisório, mesmo que proferido com vista a afastar a
homologação tácita da compensação, cujo teor contenha os elementos
necessários para o sujeito passivo saber do quê, como e diante de quem se
defender possibilita o devido processo legal, com contraditório e ampla
defesa, e não contém vício de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, a
decisão de primeiro grau em que houve pronunciamento claro e suficiente
sobre todas as razões de defesa suscitadas na peça impugnatória e cujas
conclusões foram apresentadas de forma congruente e devidamente
fundamentada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001

COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. DÉBITO VENCIDO INFORMADO SEM OS
ACRÉSCIMOS DE MULTA E JUROS DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação de débitos vencidos devem ser informados os valores do
principal, multa e juros de mora. A falta desse detalhamento resultará na
imputação proporcional, consoante regra do artigo 167 do Código
Tributário Nacional, resultando na homologação parcial da compensação e
a exigência do tributo objeto da compensação não homologada com os
acréscimos legais.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
2

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Renato Rodrigues Gomes que dava provimento.

Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente.

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 141/148, interposto em face do Acórdão no
10-065.161 - 1a Turma da DRJ/POA, de 16/05/2019, às fls. 125/132, que julgou procedente em
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
3

parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 2/18, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório emitido pela DRF- Novo Hamburgo-RS, em 07/06/2010, às
fls. 78, no qual foi reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado no montante de R$
348.851,77, homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
36160.50781.311003.1.3.02-1744.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001, no valor de R$ 351.166,74, declarado no
PER/DCOMP no 36463.17444.270906.1.7.02-2208, às fls. 59/68, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da confirmação parcial do crédito vindicado, motivada pela não validação
integral das parcelas de pagamentos que compunham o saldo negativo demandado, a CONSERVAS
ODERICH SA apresentou Manifestação de inconformidade, às fls. 2/18, carreou aos autos
documentos, às fls 19/80.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade defendendo a nulidade
do despacho decisório por ausência de fundamentação legal e motivação. No
mérito, alegou que a diferença apontada pela fiscalização deve-se ao fato de que
recolheu valor a maior em duas competências:
- no mês de fevereiro de 2001, houve a apuração de IRPJ a pagar no valor de R$
94.625,44, porém, efetuou os recolhimentos de R$ 77.875,00 e R$ 17.596,34, que
perfazem a soma de R$ 95.471,34. A diferença existente pode ser comprovada
através da DCTF do 1o trimestre, na qual consta a informação de que o débito
corresponde ao valor de R$ 16.750,44, ao passo que o recolhimento do principal
foi de R$ 17.596,34. Portanto, houve um recolhimento a maior no valor de R$
845,90;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
4

- o mesmo ocorreu no mês de maio de 2001: consta na DCTF do 2° trimestre o
reconhecimento do IRPJ a pagar no valor de R$ 78.652,30 e a informação de
pagamento a maior, no valor de R$ 80.121,37, portanto, houve um recolhimento a
maior no valor de R$ 1.469,07.
Considerando-se que o sistema aponta como saldo os valores de R$ 859,54,
relativo ao primeiro DARF, e R$ 1.469,07, relativo ao segundo, solicitou-se
diligência à DRF Novo Hamburgo a fim de verificar se tais saldos foram utilizados
para qualquer fim observando-se, inclusive, a previsão do art. 14 da IN SRF no
21/1997, vigente à época (compensação na contabilidade).
A contribuinte se insurge, ainda, contra a suposta incongruência entre o crédito
indeferido e o débito exigido. Relata que requereu o crédito de saldo negativo de
IRPJ de 2001 no valor de R$ 351.166,74, enquanto houve o reconhecimento parcial
do valor de R$ 348.851,77, resultando uma diferença de R$ 2.314,97. Entretanto,
entende que a fiscalização cometeu um equívoco ao exigir o recolhimento de
principal de R$ 20.108,46, acrescido de juros e de multa. Entende que efetuou as
compensações no limite do crédito do saldo negativo de IRPJ de 2001.
Ao final, a interessada requer, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório.
No mérito, requer o reconhecimento integral do crédito e, na hipótese de não ser
reconhecido, a revisão do valor consolidado do débito.
O valor do crédito sob litígio na presente manifestação de inconformidade é de R$
2.314,97.
No entanto, a contribuinte também se insurge contra o valor do débito exigido em
virtude do não reconhecimento do crédito. O valor do débito sob litígio é de R$
20.108,46, valor na data da compensação.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela DRF- Novo Hamburgo-RS, às fls.
78, e a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 02/18, a 1a Turma
da DRJ/POA exarou o Acórdão no 10-065.161, em 6/05/2019, às fls. 125/132, e, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DISPENSA DE EMENTA:
Acórdão sem ementa conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
5

Direito Creditório Reconhecido

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência do Aresto atacado em 29/05/2019, consoante Aviso de
Recebimento – AR, às fls. 137/138, e irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 25/06/2019,
às fls. 141/148, requerendo, além da tempestividade, a necessária reforma parcial da r. decisão de
primeira instância, pelas seguintes razões fáticas e jurídicas que podem ser assim sintetizadas:
a) Preliminar de Nulidade Integral do Despacho Decisório (DD) e Parcial da Decisão
Recorrida por carecerem de motivação e fundamentação, desrespeitando os princípios da
ampla defesa e do contraditório. Ademais, o Aresto atacado, indevidamente, aplicou
retroativamente norma tributária; e
b) No Mérito - Da Incongruência do Valor do Débito Exigido no valor principal de R$
20.108,46, acrescido de juros e de multa, uma vez que não constam dos autos os
elementos fáticos e demonstração efetiva de como o montante exigido fora calculado,
percentual de multa aplicada e/ou taxa de juros, bem como a Autoridade Fiscal aplicou
atualização que não estava vigente à época da apuração do apontado débito, portanto,
inadmissível a interpretação e aplicação retroativa da norma tributária.
Em 05/07/2019, a Recorrente atravessou Petição, às fls. 154/155, requerendo a
suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao processo à epígrafe, nos termos do art. 33,
do Decreto no 70.235/72 (PAF), c/c com o art. 151, inciso III, do CTN, e, por consequência, que eles
não sejam óbice para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tampouco motivo
para ensejar a sua inclusão em órgãos de restrição similares ao CADIN. Ademais, caso incluído,
requer que seja imediatamente liberada sua Certidão de regularidade fiscal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator
1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
6

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
7

conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
3
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta dos autos petição, às fls. 154/155, através da qual a Recorrente pleiteia a
suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao processo à epígrafe.
Aqui, convém ressaltar que a própria Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário suspendem a exigibilidade dos débitos compensados alusivos aos pedidos de
compensação relacionados ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. Essa é a regra
geral de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código
Tributário Nacional (CTN)4.
Contudo, trata-se de determinação que escapa à competência do CARF, a quem
cabe apreciar os recursos interpostos relativamente ao crédito tributário.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
4
DA PRELIMINAR
4.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS RECORRIDOS

Em sede preambular, a Recorrente requer que seja declarada a nulidade integral do
Despacho Decisório e parcial da decisão recorrida sob alegação de que é incongruente a cobrança
do débito de R$ 20.108,46, acrescido de juros e de multa, em virtude de a Autoridade Fiscal não
ter feito menção ou colacionado aos autos memória de cálculo em relação a esse débito, por
conseguinte, carecem de motivação e fundamentação em flagrante desrespeito aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Ademais, ao alegar que os débitos deveriam ter sido atualizados

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
8

consoante o preceituado na Instrução Normativa (IN) RFB no 323, de 28/05/2003, indevidamente,
o Aresto atacado aplicou retroativamente norma tributária.
Inicialmente, é salutar esclarecer que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal5, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19726, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a manifestação de inconformidade
tempestiva e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19727, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, com referência ao DD, que
tem natureza de decisão, há nulidade quando este for lavrado por pessoa incompetente, o que

5 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

7 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
9

não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competência exclusiva para elaborar e proferir decisões em processos de
restituição ou compensação de tributos e contribuições, de acordo com o preceituado no art. 6o,
inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a redação da Lei n° 11.457,
de 16 de março de 20078.
No que toca à decisão de primeira instância, também não prospera, eis que a
legislação em vigor conferiu às turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ competência para apreciar, por decisão colegiada, em primeira instância, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Sujeito Passivo, nos termos do art. 277, inciso IV, alínea “a”, da
Portaria MF no 430/20179, c/c Portaria MF no 341/2011, ambas vigentes à época em que foi
exarada.
Quanto à ausência de motivação e fundamentação dos atos administrativos
guerreados, inicialmente peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo

8 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)
(...)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecime
nto de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)

9 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição nacional, compete conhecer
e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de tributos;

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
10

(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
No presente caso, a Defesa arguiu que não há no Despacho Decisório em comento
menção da origem do débito exigido ou sua memória de cálculo, e a decisão de piso limita-se a
extrair excertos do DD e a informar que quando da apresentação do PERDCOMP os débitos
referentes aos períodos de maio e junho de 2003 não foram atualizados, de acordo com o
disposto na IN RFB no 323/2003. Nessa senda carecem de motivação e fundamentação,
desrespeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser reconhecida a
nulidade. Todavia, equivoca-se visto que as decisões combatidas se encontram fundamentadas.
Aqui, é importante ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR CARÊNCIA
DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na decisão
atacada fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de
situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de direito - dispositivo
legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro fundamento) a decisão
torna-se nula vez que impede o conhecimento da imputação e, consequentemente, a capacidade
de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla defesa.
Nessa linha intelectiva, inobstante a capacidade de síntese da autoridade
responsável pela decisão da DRF, é fato que nela estão dispostos tanto os fundamentos de fato,
notadamente:
a) As parcelas da composição do crédito que foram confirmadas, os respectivos valores e o
total;
b) Valor de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001, informados no
PERDCOMP e na DIPJ;
c) IRPJ devido;
d) Valor de Saldo Negativo disponível, no caso, R$ 348.851,77;
e) A informação de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 35160.50781.311003.1.3.02-1744;
f) Valor devedor consolidado – detalhado em principal, multa e juros - correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/06/2010 (pois considerou a
data de emissão do DD – 07/06/2010); e
g) Endereço eletrônico para consulta das informações complementares da análise de crédito,
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, carreado aos autos às fls. 79/81.
Como também os fundamentos de direito reduzidos no enquadramento legal: art.
168, do CTN; inciso II, do § 1o, do art. 6o, e art. 74, ambos da Lei 9.430/96; e art. 4o, da IN RFB
900/08.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
11

Prosseguindo, de forma mais densa, a decisão da 1a Turma da DRJ/POA deixou
absolutamente claros os fundamentos pelos quais julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, dado que reconheceu a certeza e liquidez da parcela de crédito
pleiteado, referente ao pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 2.314,97, e, quanto ao
débito exigido, em decorrência da constatação de que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensá-lo, discorreu com acuidade quanto à base legal que disciplina a valoração do crédito e
débito envolvidos nos pedidos de compensação e como se concretiza, culminando com a
conclusão de que, na espécie, dois débitos indicados no PER/DCOMP no
36463.17444.270906.1.7.02-2208 tiveram incidência de multa e juros não considerados pela
contribuinte na declaração.
Nessa linha intelectiva, entendo que as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais, conforme exaurido, os atos administrativos estão motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos possibilitando o julgamento dos recursos
administrativos.
Outrossim, observa-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa
demonstra perfeita compreensão do Despacho Decisório, que foi regularmente analisado pela
autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o
da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
No que diz respeito ao sobredito entendimento, nos acompanha a jurisprudência do
CARF, consoante ementas abaixo transcritas:
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos autos que
permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a
hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da
decisão a quo. (Acórdão n° 1401 003.149. Relator: Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves)
NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
12

Não há nulidade por carência de fundamentação ou cerceamento de defesa
quando, ainda que sucintamente, as decisões atacadas apresentem fundamentos
de fato e de direito, tornando possível o exercício ao contraditório. (Acórdão n°
3401-006.532 - Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de cerceamento do
direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância. (Acórdão n° 3001-
001.253 - Relator: Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
Quanto ao argumento de que houve indevida aplicação retroativa de norma
tributária pela decisão de primeira instância, também desacerta a Defesa. Vejamos.
A princípio é importante destacar que, no tocante à compensação, a legislação
aplicável está atrelada a data do protocolo do pedido de compensação onde se encontra o
demonstrativo de crédito.
Nessa toada, na espécie, o demonstrativo de crédito constou do PER/DCOMP no
36463.17444.270906.1.7.02-2208, protocolado em 27/09/2006, que é retificador do PER/DCOMP
no 11774.62833.290803.1.3.02-4270, apresentado em 29/08/03, portanto, quando estava vigente
a IN SRF no 323, que entrou em vigor em 28/05/2003, que fundamentou a decisão guerreada.
Ante o exposto, é de rigor rejeitar a preliminar de nulidade dos atos
administrativos atacados.
5
DO MÉRITO
5.1 DOS FATOS

Trata-se de pedido de compensação de crédito tributário, advindo de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 351.166,74, referente ao ano-calendário de 2001, pleiteado no
presente processo através do PER/DCOMP no 36463.17444.270906.1.7.02-2208, às fls. 59/68.
O Despacho Decisório, às fls. 78, dentre as parcelas que compunham o crédito de
saldo negativo pleiteado, confirmou integralmente as de retenções na fonte e parcialmente as de
pagamentos, consoante parte do extrato onde estão relacionadas as parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas. Nessa toada, ao cotejar o somatório das parcelas de crédito
reconhecidas com o IRPJ devido, informado pela Recorrente na DIPJ 2002, reconheceu o saldo
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
13

negativo no valor de R$ 348.851,77, e homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 36160.50781.311003.1.3.02-1744.
A CONSERVAS ODERICH SA apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
2/18, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez dos créditos demandados,
mas não reconhecidos, bem como apontou incongruência na cobrança do débito no valor principal
de R$ 20.108,46, acrescido de juros e de multa, advogando que efetuou as compensações no
limite do crédito demandado.
A Decisão recorrida, às fls. 125/132, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte da manifestação de
inconformidade. Nesse diapasão, confirmou parcelas de crédito, relativas aos pagamentos, e
reconheceu integralmente o Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001,
pleiteado.
Todavia, quanto à cobrança do débito não compensado por insuficiência do crédito
tributário reconhecido, ratificou os cálculos das compensações homologadas no despacho
decisório, uma vez que constatou que, quando da indicação para compensação dos débitos de
IRPJ (código de arrecadação no 2362), períodos de apuração 05/2003 e 06/2003, no PER/DCOMP
no 36463.17444.270906.1.7.02-2208, a Recorrente só informou o valor principal, desconsiderando
a incidência de multa e juros, o que acarretou insuficiência de crédito para compensar os débitos
compensados no PER/DCOMP no 35160.50781.311003.1.3.02-1744.
Na peça recursal, às fls. 185/197, quanto ao mérito, de forma geral, repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, complementando que (...) o r.
acórdão recorrido carece de elementos de convicção – elementos fáticos e demonstração efetiva
de como o montante exigido fora calculado, percentual de multa aplicada e/ou taxa de juros,
retirando, por consequência, a segurança jurídica da Recorrente.

5.2 DOS DÉBITOS NÃO COMPENSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da cobrança do débito não
compensado (Processo Administrativo Fiscal – PAF no 11065.905.695/2010-60), no valor principal
de R$ 20.108,46, acrescido de juros e de multa, indicado no
PER/DCOMP no
35160.50781.311003.1.3.02-1744, por insuficiência do Saldo Negativo de IRPJ disponível, relativo
ao ano-calendário de 2001, informado no PER/DCOMP no 36463.17444.270906.1.7.02-2208.
Em outras palavras, o imo do presente contencioso cinge-se a discordância quanto
ao procedimento de valoração dos créditos e débitos efetivados pelo Fisco quando da
operacionalização da compensação.
Conforme restou hialino na análise da preliminar de nulidade, tal tema era
disciplinado pela IN SRF no 210/2002, todavia considerando a alteração efetuada pela IN SRF no
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
14

323, publicada em 28/05/2003, posto que, repiso, aplicava-se a legislação tributária vigente à
época do protocolo do pedido de compensação com o demonstrativo do crédito, na espécie, o
PER/DCOMP no 11774.62833.290803.1.3.02-4270, apresentado em 29/08/03 (retificado pelo
PER/DCOMP no 36463.17444.270906.1.7.02-2208).
O sinalado preceptivo efetivou alterações na IN SRF no 210/2002, especialmente no
caput do art. 28, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
De acordo com o sobredito normativo, a valoração dos débitos indicados para
compensação sofre incidência de juros e multa de mora até a entrega da declaração de
compensação. Ademais, como muito bem salientado pela decisão combatida, somente haverá
incidência de multa de mora em relação ao débito passível de compensação quando o
respectivo pedido se concretizar após seu vencimento.
Na espécie, a Recorrente apresentou o pedido original de compensação com
demonstrativo de crédito - PER/DCOMP no 11774.62833.290803.1.3.02-4270 (retificado pelo
PER/DCOMP no 36463.17444.270906.1.7.02-2208) - em 29/08/03. Consoante detalhamento da
compensação, às fls. 81, neste foi apontado os seguintes débitos para serem compensados com o
crédito tributário pleiteado:

Ao analisarmos, resulta clarividente o seguinte:
a) Débito IRPJ – 2362 – PA 05/03 – vencimento 30/06/03 – valor declarado apenas o
principal: R$ 70.287,05. Ora, considerando que a DCOMP foi transmitida em 29/08/03 e o
vencimento do débito era 30/06/03, a Recorrente equivocou-se em não considerar a
incidência de juros e multa de mora, visto que apenas declarou o principal. Assim,
quando da operacionalização da compensação houve incidência dos mencionados
encargos legais;
b) Débito IRPJ – 2362 – PA 06/03 – vencimento 31/07/03 – valor declarado apenas o
principal: R$ 30.619,72. De forma similar ao anterior, considerando que a DCOMP foi
transmitida em 29/08/03 e o vencimento do débito era 31/07/03, a Recorrente também
se equivocou em não considerar a incidência de juros e multa de mora, pois apenas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
15

declarou o principal, e, quando da operacionalização da compensação, incidiram os
citados acréscimos legais; e
c) Débito IRPJ – 2362 – PA 07/03 – vencimento 29/08/03 – valor declarado apenas o
principal: R$ 247.639,60. Neste caso, observa-se que não há incidência nem de juros,
tampouco de multa, uma vez que a data de transmissão da DCOMP - 29/08/03 – coincide
com a do vencimento do débito.
Em razão dos apontados equívocos, ao efetivar o processamento da compensação,
em estrito cumprimento da imputação proporcional do principal, multa e juros, prevista no art.
167, do CTN10, não restou crédito tributário disponível suficiente – saldo devedor R$ 20.108,46 -
para compensar o último débito apontado para compensação – PA 09/2003 - arrolado no
PER/DCOMP no 35160.50781.311003.1.3.02-1744, de acordo com o detalhamento abaixo:

Logo, mesmo o Aresto recorrido reconhecendo a parcela de pagamento no
montante de R$ 2.314,97, o que representou a integral disponibilidade do Saldo Negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2001, requerido, ainda assim não foi suficiente para compensar
todos os débitos indicados, culminando na pertinente cobrança do valor indevidamente
compensado, contudo, registro retificada pela homologação da compensação até o limite do
crédito complementar reconhecido pela decisão recorrida.
Pelo discorrido, o Aresto recorrido não merece qualquer reparo.
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO para REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

10 Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e
das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a
determinar.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904784/2010-99
16

Fl. 181
DF CARF MF
Original